Tribunal: STM
Processo: 7000190-50.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000190-50.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Na forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente,
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, decidiu nos termos do voto do
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), acompanhado pelos Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que conheciam e davam provimento aos Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União para, fazer prevalecer o
voto divergente da lavra do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
alterar o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000758-03.2019.7.00.0000,
para manter a condenação do Civil LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA pela prática do
delito inserido no art. 209, § 1º (duas vezes), combinado com o art. 70, inciso II,
alínea "d" e o art. 72, inciso I, na forma do art. 79, todos do CPM, bem como pelo
crime disposto no art. 209, § 1º, na forma tentada, combinado com o art. 72,
inciso I e o art. 79, também do CPM, em concurso com os dois primeiros,
reformando a pena imposta para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
observada a detração em decorrência da prisão preventiva cumprida pelo
Apelante no curso da Ação Penal Militar, com a consequente progressão de
regime, a ser aplicada pelo Juízo competente para a execução criminal. Os
Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Relator), LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
ODILSON SAMPAIO BENZI, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO rejeitavam os Embargos e mantinham irretocável o
Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e721f676
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE JULGADO Nº 7000190-50.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISOR E
RELATOR
P/ ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA, civil.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. LESÃO
CORPORAL GRAVE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO TIPO. AUMENTO DA PENA BASE.
BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA.
1.O princípio da individualização da pena concede ao magistrado certo
grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria da pena,
observados os limites abstratamente cominados no Código Penal
Militar, que não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
radicalmente objetivas para a fixação da pena, mas exige que a decisão
seja sempre motivada e obedeça a critérios de proporcionalidade.
2. A ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da
aferição do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non
bis in idem.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, em conformidade
com o Extrato da Ata de Julgamento, na forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, em conhecer e
dar provimento aos Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União para fazer prevalecer o
voto divergente da lavra do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e alterar o Acórdão lavrado nos
autos da Apelação nº 7000758-03.2019.7.00.0000, para, mantendo a condenação do Civil LUCAS ROBERTO
DIAS ROCHA pela prática do delito inserido no art. 209, § 1º (duas vezes), combinado com o art. 70, inciso II,
alínea "d" e o art. 72, inciso I, na forma do art. 79, todos do CPM, bem como pelo crime disposto no art. 209, §
1º, na forma tentada, combinado com o art. 72, inciso I e o art. 79, também do CPM, em concurso com os dois
primeiros, reformar a pena imposta para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, observada a detração em
decorrência da prisão preventiva cumprida pelo Apelante no curso da Ação Penal Militar, com a consequente
progressão de regime, a ser aplicada pelo Juízo competente para a execução criminal.

Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e721f676
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da União em patrocínio do
civil LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA, contra o Acórdão proferido em 20 de fevereiro de 2020, na Apelação nº
7000758-03.2019.7.00.0000, em relação ao qual este Tribunal, por maioria, negou provimento ao apelo
defensivo, para mantê-lo, in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Revisor
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
O nominado civil foi denunciado como incurso no art. 205, § 2º, inciso IV, por três vezes (homicídio qualificado
pela surpresa impossibilitante da defesa da vítima), na forma do art. 30, parágrafo único (forma tentada), do
CPM, por ter, no dia 27 de dezembro de 2017, na direção do veículo Ecosport branco, placa KQW 6010, e, na
companhia do comparsa KLINTON LUCAS DA SILVA ALVES e de outra pessoa não identificada, após furarem o
bloqueio realizado por militares do Exército, em serviço na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades do 25º
Batalhão Logístico Escola, atropelado os Soldados ASLEI SOUZA DOS SANTOS e LUIZ FELIPE BARBOSA DA
SILVA, além de tentarem atropelar o Sargento ACEBIADES MORA DA SILVA SOBRINHO. Em face da injusta
agressão e para proteger as vidas dos militares, houve troca de tiros com os meliantes, o que resultou no óbito
de KLINTON LUCAS DA SILVA ALVES (APM 7000218-56.2018.7.01.0001, evento 1).
Em 25 de abril de 2019, foi proferida Sentença pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, o qual julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar LUCAS ROBERTO DIAS DA ROCHA, por desclassificação, à pena 9 (nove)
anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelas práticas dos crimes de lesão corporal grave (duas
vezes), tipificadas no art. 209, § 1º (lesão grave), combinado com o art. 70, inciso II, alíneas "b" (para
assegurar, facilitar ou ocultar a execução de crime anterior) e "d" (traição ou emboscada que impossibilite a
defesa da vítima), com o art. 72, inciso I (menoridade ao tempo do crime), e com o art. 79, em face do
concurso formal (em relação aos dois soldados ofendidos); e, ainda, (em relação ao graduado ofendido), no art.
209, § 1º (lesão grave), combinado com o art. 30, inciso II (crime tentado), com o art. 70, inciso II, alínea "b"
(para assegurar, facilitar ou ocultar a execução de crime anterior), e com o art. 72, inciso I (menoridade ao
tempo do crime), em concurso material com os dois crimes anteriores, na forma do art. 79, todos os
dispositivos do CPM (APM 7000218-56.2018.7.01.0001, evento 204).
Em 20 de fevereiro de 2020, este Tribunal, nos autos da Apelação nº 7000758-03.2019.7.00.0000, por
maioria, negou provimento ao recurso defensivo, para manter, in totum, a Sentença hostilizada por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Revisor, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Não obstante LUCAS ROBERTO ter afirmado, ao longo da instrução, que entrou no veículo a convite do amigo
para "darem uma volta", sentando-se no banco de trás, e, portanto, não aderido à conduta do correu KLINTON,
o Acórdão recorrido foi categórico em reafirmar o elemento volitivo diante das provas produzidas e das
declarações das testemunhas arroladas. Ademais, enfatizou-se a Teoria Monista, adotada no art. 53 do CPM
para o concurso de agente, segundo a qual "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas
a este cominadas". Afirmou, ainda, a presença do animus necandi, todavia não se pôde majorar a pena do
sentenciado, em face do recurso exclusivo da defesa (Apelação 7000758-03.2019.7.00.0000, evento 63).
O Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Relator, conhecia e dava provimento parcial ao recurso,
para manter a condenação pela prática do delito previsto no art. 209, § 1º (duas vezes), combinado com o art.
70, inciso II, alínea "d", e art. 72, inciso I, na forma do art. 79, todos do CPM, em face do concurso formal, bem
como pelo crime disposto no art. 209, § 1º, na forma tentada, combinado com o art. 72, inciso I, e art. 79,
também do CPM, em concurso material com os dois primeiros, e reduzir a pena imposta para 5 (cinco) anos, 9
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com a detração em decorrência da prisão preventiva cumprida pelo
Apelante no curso da ação penal militar, e a consequente progressão de regime a ser aplicada pelo Juízo
competente para a execução criminal.
Em seus fundamentos, o Relator, embora tenha reconhecido a autoria, a materialidade e o concurso de
agentes, divergiu da Sentença quanto à dosimetria da pena. Para tanto, em relação às lesões corporais
consumadas, referentes aos Soldados LUIZ FELIPE BARBOSA e ASLEI SOUZA DOS SANTOS, na etapa inicial do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e721f676
sistema trifásico, fixava a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão; na segunda fase,
compensou a circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "d", com a da menoridade, constante
no art. 72, inciso I, ambos do CPM. Na terceira fase, em face da ausência de causas de aumento ou de
diminuição de pena, e aplicando a regra exasperadora do concurso formal, prevista no art. 79 do CPM, fixou a
pena em 5 (cinco) anos de reclusão. No tocante à lesão tentada, referente ao 3º Sgt Alcebíades Mora da Silva
Sobrinho, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, considerou
apenas a atenuante da menoridade, prevista no art. 72, inciso I, tendo em vista a impossibilidade de se
considerar a agravante ínsita no art. 70, inciso II, alínea "b", do CPM, por não haver provas de terem os
acusados cometidos outros crimes e, ainda, trocado tiros com policiais militares. Assim, a pena foi
provisoriamente fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Na terceira fase, a pena foi reduzida na
proporção de 1/3 (um terço), em face da tentativa, prevista no art. 30, inciso II, parágrafo único, restando a
pena definitiva para esse crime em 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual, unificada à pena do
primeiro crime, na forma do art. 79 do CPM, restou definida em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte dias)
de reclusão.
O Acórdão foi publicado em 4 de março de 2020 (Processo principal, evento 58). A Defesa foi intimada no dia
11 subsequente, data em que opôs os presentes Embargos (Processo principal, evento 65).
Em seus Embargos, a Defesa reproduziu a íntegra do voto vencido e pugnou pela sua prevalência, a fim de ser
dado provimento aos Embargos e atenuada a pena imposta pelo Juízo a quo e confirmada por esta Corte
(Processo originário, evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
frisou o entendimento lançado na Sentença condenatória quanto à fixação da pena e pugnou pelo
desprovimento do Recurso manter irretocável o Acórdão hostilizado (Processo originário, evento 9).
É o Relatório

VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da União, contra Acórdão
desta Corte que, em 20 de fevereiro de 2020, ao julgar a Apelação nº 7000758-03.2019.7.00.0000, por
maioria, nos termos do voto vencedor do Revisor, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, negou
provimento ao Apelo defensivo para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
proferida pela 3ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o civil LUCAS ROBERTO DIAS DA ROCHA à pena 9 (nove)
anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 209, § 1º, c/c o art.
70, inciso II, alíneas "b" e "d", c/c o art. 72, inciso I e com o art. 79, todos do CPM, com relação aos dois
Soldados ofendidos; e, ainda, no art. 209, § 1º, c/c o art. 30, inciso II, c/c o art. 70, inciso II, alínea "b", c/c o art.
72, inciso I, com relação ao graduado ofendido, em concurso material com os dois crimes anteriores, na forma
do art. 79, todos os dispositivos do CPM.
Consta nos autos que, no dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 20h50, o veículo Ecosport Branco, placa
KQW 6010, ocupado pelo Embargante e conduzido pelo civil KLINTON LUCAS DA SILVA ALVES, furou o bloqueio
realizado pela patrulha do Exército, realizado próximo ao Banco Santander, na Avenida Duque de Caxias, na
cidade do Rio de Janeiro-RJ, e atropelou os Soldados ASLEI SOUZA DOS SANTOS e LUIZ FELIPE BARBOSA DA
SILVA. Segundo informações extraídas nos autos, este foi o segundo bloqueio furado pelos agentes, que já
tinham passado por bloqueio anterior, realizado pela Polícia Militar.
Após atropelarem os Soldados, os agentes seguiram em fuga em direção a um terceiro bloqueio e, ao serem
abordados, jogaram o carro contra o Terceiro Sargento ALCEBÍADES MORA DA SILVA SOBRINHO, sem que,
contudo, tenham conseguido atingi-lo. Como medida extrema para resguardar a vida dos militares e impedir a
progressão criminosa, o veículo em questão foi alvejado com tiros pela tropa, o que ocasionou a morte do
condutor, o civil KLINTON LUCAS DA SILVA ALVES.
Em seus Embargos, a DPU requer a prevalência do voto divergente proferido pelo Relator, Ministro Dr.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e721f676
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que dava provimento parcial ao Recurso para manter a condenação pela
prática do delito previsto no art. 209, § 1º (duas vezes), combinado com o art. 70, inciso II, alínea "d", e art. 72,
inciso I, na forma do art. 79, todos do CPM, em face do concurso formal, bem como pelo crime disposto no art.
209, § 1º, na forma tentada, combinado com o art. 72, inciso I, e art. 79, também do CPM, em concurso
material com os dois primeiros, e reduzir a pena imposta para 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão.
A princípio, importante ressaltar que, nos termos do art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, os presentes Embargos Infringentes somente podem ser admitidos quanto à parte do Acórdão que não
tenha havido unanimidade, e, considerando tratar-se de recurso exclusivo da Defesa, de forma alguma a
situação do Réu pode ser piorada. Logo, a discussão do presente recurso é delimitada aos termos do voto
vencido, cuja divergência cingiu-se à dosimetria da pena.
Nesse sentido, não existe mais qualquer questionamento a ser feito com relação à autoria e à materialidade do
delito. Embora o Recorrente não estivesse na condução do veículo, aplicou-se a ele a Teoria Monista, segundo
a qual o crime é sempre único e indivisível, tanto no caso de unidade de autoria quanto no de coparticipação,
diante da equivalência dos antecedentes causais. Realizou-se, portanto, o enquadramento do Réu na
disposição do art. 53 do Código Penal Militar, segundo o qual:
Coautoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
Embora esteja superada a questão da coautoria do Réu no delito em comento, é necessário que a análise da
sua culpabilidade ocorra em conformidade com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade e da
Individualização da Pena. Assim, as circunstâncias pessoais atribuídas a um coautor não podem ser
transmitidas a outro, devendo-se aplicar a punibilidade na medida de sua própria culpabilidade, em
consonância com o que dispõe o § 1º do art. 53 do CPM, in verbis:
Condições ou circunstâncias pessoais
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as
condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Ao analisar o caso emblemático acerca da possibilidade de progressão de regime em crimes hediondos, o
Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 23 de fevereiro de 2006, decidiu, in verbis:
PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A progressão no regime
de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semiaberto e aberto, tem como razão
maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social.
PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO
2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL.
Conflita com a garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição
Federal - a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente
fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da pena, em evolução
jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. (HC
82959, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2006, DJ 01-09-
2006).
Em seu voto vencedor, o Ministro MARCO AURÉLIO assim discorreu acerca do Princípio da Individualização da
Pena:
"Diz-se que a pena é individualizada porque o Estado-Juiz, ao fixá-la, está compelido, por
norma cogente, a observar as circunstâncias judiciais, ou seja, os fatos objetivos e
subjetivos que se fizeram presentes à época do procedimento criminalmente condenável.
Ela se faz não em relação ao crime considerado abstratamente, ou seja, ao tipo definido em
lei, mas por força das circunstâncias reinantes à época da prática. (...) Evidente, assim, que,
perante a Constituição, o princípio da individualização da pena compreende: a)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e721f676
proporcionalidade entre o crime praticado e a sanção abstratamente cominada no preceito
secundário da norma penal; b) individualização da pena aplicada em conformidade com o
ato singular praticado por agente em concreto (dosimetria da pena); c) individualização da
sua execução, segundo a dignidade humana (art. 1º, III), o comportamento do condenado
no cumprimento da pena (no cárcere ou fora dele, no caso das demais penas que não a
privativa de liberdade) e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII)."
Verifica-se, portanto, que o Princípio da Individualização da Pena possui um conceito amplo, com várias
vertentes. Cediço que, ao aplicá-lo, o julgador deve se nortear pela normal legal. Esta, no entanto, não é
completamente fechada, pois permite ao Estado-Juiz analisar o contexto em que o delito foi cometido e aliar
essa circunstância com as características da personalidade do Réu, o que o conduzirá à determinação do
quantum da pena. Logo, embora a lei estabeleça um patamar mínimo e máximo e indique as situações que
devem ser observadas na dosimetria da pena, ela concede ao Juiz certo grau de discricionariedade, justamente
para que observe a necessária individualização da reprimenda.
Ademais, conforme se verifica do julgado acima, a aplicação do princípio em comento não se encerra na fase
judicial, devendo-se estender também à execução da pena, competindo ao Juiz da Execução a observação, por
exemplo, sobre a possibilidade de progressão do regime aplicado ao condenado.
Percebe-se, dessa forma, que o processo de individualização da pena é formado por três momentos distintos:
legislativo, judicial e executório. Nesse sentido cita-se como paradigma o seguinte julgado da E. Suprema
Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006:
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À
GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA
CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização da
pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado,
desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o
legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair
do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal
que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de
uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações
subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção
jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo
permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça
material. 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se
movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação
ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por
objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é
vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com
certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória . 3. As
penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente
traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são
comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-
se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de
liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou
restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para
esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o
juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é
suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo
comportamentos do gênero. 4. No plano dos tratados e convenções internacionais,
aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao
tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e721f676
Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso
da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas,
incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal
de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma
comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no
aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Ordem parcialmente concedida tão-
somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da
expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º
do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com
efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das
condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta situação do
paciente. (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em
01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010). (Grifos nossos).
Da mesma maneira:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA
FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO
DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de
pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à
luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em
circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime
inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena
privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda
a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa,
sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige
exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e
não somente na fixação da pena-base . 3. Recurso desprovido. (RHC 138936,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 06/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-
03-2018) (Grifos nossos).
Tomando por parâmetro, portanto, a disposição do art. 53 do CPM e a necessária observância ao Princípio da
Individualização da Pena, em sua acepção plena, passa-se à análise do recurso defensivo, dentro do critério
trifásico de dosimetria da reprimenda.
A Sentença a quo, mantida por esta Corte em Recurso de Apelação, assim fundamentou a aplicação do
quantum da pena:
"ISTO POSTO, DECIDO julgar procedente a pretensão punitiva para, em consequência,
CONDENAR o Civil LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA, já qualificado nos autos, como incurso nas
sanções do artigo 209, § 1º (duas vezes), combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas "b" e
"d", e artigo 72, inciso I, tudo do Código Penal Militar, na forma do artigo 79 do Código Penal
Militar, face o concurso formal. E, ainda, o artigo 209, § 1º, na forma tentada, combinado
com o artigo 70, inciso II, alínea "b", e artigo 72, inciso I, tudo do Código Penal Militar.
Aplica-se, mais uma vez, o artigo 79 do Código Penal Militar, em face do concurso material
entre o primeiro evento onde ocorreram as efetivas lesões corporais graves e o segundo
onde ocorreu a tentativa de lesão corporal grave.
Para tanto, pelas lesões sofridas por Luiz Felipe Babosa e Aslei Souza dos Santos, fixa a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e721f676
pena-base em 03 (três) anos de reclusão, considerando um aumento do triplo na pena
mínima cominada, levando em conta a extensão do dano, já que um dos ofendidos
permaneceu em coma de "Glasgow", com sequela de trauma de crânio, tendo sido
traqueostomizado, permanecendo confuso até a data, ao menos, de suas declarações em
Juízo, a ponto de não se recordar do que ocorreu; e o outro por ter submetido a cirurgia,
considerando fratura exposta de patela direita, necessitando, segundo suas declarações em
Juízo, de outras intervenções cirúrgicas. Além disso, a conduta perpetrada pôs em risco
vários militares de serviço, em via pública, em área militar cercada por quarteis, causando,
inclusive, a morte de um dos coautores. A agravante do artigo 70, alínea "b", do Código
Penal Militar deve ser compensada com a atenuante da menoridade, obedecendo ao artigo
75 do Código Penal Militar. Tal agravante encontra-se presente visto que o acusado visava
garantir a impunidade de crimes praticados na Avenida Brasil relatados pelas testemunhas
policiais militares ouvidos. Resta a agravante da alínea "d" do inciso II do artigo 70 do
Código Penal Militar, conforme declarações de que o carro, tão logo se aproximou dos
militares, fez menção de parar, todavia, num ato de surpresa, para dificultar a reação de
uma das vítimas, acelerou, repentinamente, com o claro intuito de atropelá-la. Surge, assim,
o aumento de 1/3 (um terço) na pena-base, perfazendo a pena de 04 (quatro) anos de
reclusão. Essa pena, por força do artigo 79 do Código Penal Militar, deve ser unificada em 08
(oito) anos de reclusão. No que se refere a tentativa de lesão corporal grave no Sargento
Alcebíades, a pena base deve ser fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
considerando algumas das circunstâncias judiciais também presentes nesse segundo
evento, quais sejam: que a conduta perpetrada pôs em risco outros militares de serviço, em
via pública, em área militar cercada por quarteis, causando, inclusive, a morte de um dos
coautores. Cabe pontuar que não se trata de bis in idem, visto que ocorreu em momento
diverso daquele que gerou as lesões causadas nos ofendidos Luiz Felipe Babosa e Aslei
Souza dos Santos. A agravante do artigo 70, alínea "b", do Código Penal Militar deve ser
compensada com a atenuante da menoridade, obedecendo ao artigo 75 do Código Penal
Militar. Tal agravante encontra-se presente visto que o acusado visava garantir a
impunidade de crimes praticados na Avenida Brasil relatados pelas testemunhas policiais
militares ouvidos. Por fim, aplica-se a causa de diminuição da tentativa em 1/3 (um terço),
visto que o resultado só não ocorreu pela pronta atuação de soldados que compunha e
equipe de serviço, perfazendo a pena final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.
Aplicando-se o artigo 79 do Código Penal Militar para unificar as penas em questão 09 (nove)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, a
teor do artigo 33, § 1º, alínea "a", do Código Penal. Decido, ainda, não conceder o sursis por
falta dos requisitos legais para tal. Considerando que os motivos que ensejaram a prisão
preventiva ainda restam intactos, pois, certamente, se posto em liberdade, dificilmente será
encontrado, não possui o direito a apelar em liberdade".
Analisando-se o Acórdão recorrido, verifica-se que ele apenas analisou as provas juntadas aos autos para
reafirmar a materialidade e a coautoria do delito, nos termos do art. 53 do CPM, mas não enfrentou
especificamente o questionamento acerca da correta aplicação da pena, limitando-se, no ponto, a dizer que
"assim, diante das razões apresentadas, entendo que a sentença condenatória encontra-se proporcional ao
crime imputado ao apelante e, por conseguinte, merece ser mantida".
Diferente se observa do voto divergente proferido pelo Relator, Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
que adentrou na temática da dosimetria da pena de maneira detalhada, declinando os motivos que o levaram
a entender pela necessidade de reforma da Sentença.
Para uma melhor compreensão acerca da reformulação da dosimetria, procede-se à análise individualizada dos
delitos e das suas respectivas fases de aplicação da pena.
1) Com relação às lesões graves sofridas por LUIZ FELIPE BABOSA e ASLEI SOUZA DOS SANTOS:
A pena-base foi fixada na Sentença em 3 (três) anos de reclusão, considerando um aumento do triplo na pena

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e721f676
mínima cominada, levando em conta a extensão do dano, já que um dos ofendidos permaneceu em coma de
"Glasgow", com sequela de trauma de crânio, tendo sido traqueostomizado, e o outro foi submetido a cirurgia,
considerando fratura exposta de patela direita, necessitando, segundo suas declarações em Juízo, de outras
intervenções cirúrgicas. Considerou-se, também, o fato de a conduta perpetrada ter posto em risco vários
militares de serviço, em via pública, em área militar cercada por quarteis, causando, inclusive, a morte de um
dos coautores.
O voto divergente alterou esse quantum por entender que a gravidade das lesões não pode ser apontada como
extensão do dano, uma vez que configura elementar do tipo penal de lesão corporal grave. Considerou, no
entanto, que o perigo de dano referente aos demais transeuntes e veículos que trafegavam na via deve ser
mensurado, devendo-se reconhecer como negativas as circunstâncias de tempo e de lugar, uma vez que o
delito foi praticado em via pública e que o veículo utilizado para a prática do crime era conduzido em alta
velocidade.
O Recorrente foi condenado como incurso no art. 209, § 1º, do CPM (lesão grave), que assim dispõe:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido
ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.
A primeira fase da dosimetria é a que estabelece a pena-base, guiada pelas circunstâncias que
envolvem o crime nos aspectos objetivo e subjetivo, extraídas da livre apreciação do juiz, desde que
respeitados os parâmetros fixados pelo legislador no art. 69 do Código Penal Militar, o qual dispõe:
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime
praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da
culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o
modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os
antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime.
Importante ressaltar que não existe consenso na doutrina e na jurisprudência acerca do quantum do aumento
da pena-base, havendo quem defenda o uso do critério matemático, segundo o qual, por serem oito
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, o aumento deve ser equivalente a 1/8 (um oitavo) para
cada uma que se fizer presente no caso concreto. Outra corrente, contudo, defende que o Julgador deve usar a
discricionariedade para majorar a pena, desde que observe a proporcionalidade e fundamente a exasperação.
Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. CONDUTA.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS ESPECIALMENTE GRAVES. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. PROVA. EXISTÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1 . O cálculo da pena-base teve por fundamento um juízo de
proporcionalidade em relação às circunstâncias e consequências concretas do
crime de roubo qualificado tentado praticado pelo paciente e seus corréus . 2. A
reincidência está devidamente comprovada por folha de antecedentes criminais constante
dos autos de origem, incidindo nos termos do art. 67 do Código Penal. 3. Ausente
ilegalidade no cálculo da pena . 4. Ordem denegada. (HC 103571, Relator(a): Min.
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-049 DIVULG 15-03-2011
PUBLIC 16-03-2011 EMENT VOL-02482-01 PP-00050) (Grifos nossos).
No mesmo sentido posiciona-se esta Corte:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ROUBO
QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA. VÍTIMA EM SERVIÇO DE NATUREZA MILITAR.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e721f676
DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. QUALIFICADORAS DA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA COM
EMPREGO DE ARMA E DA VÍTIMA ESTAR DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE. O delito de roubo
consuma-se quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da
vítima. O meio de execução exige o emprego de violência física ou grave ameaça,
admitindo-se, ainda, qualquer outro método capaz de reduzir a capacidade de resistência
da vítima. A confissão obtida na fase inquisitorial, ainda que não ratificada em Juízo, pode
constituir meio de prova para a condenação do Réu se os demais elementos probatórios
convergirem para a certeza da autoria delitiva. O Princípio da Individualização da
Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo
legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime
perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as
fases da dosimetria da pena. A gravidade do delito de roubo de arma de fogo
pertencente às Forças Armadas somente justifica a exasperação da pena-base se
devidamente fundamentada pelo Julgador. Para a configuração da qualificadora da
violência ou ameaça com emprego de arma descrita no inciso I do § 2º do artigo 242 do
CPM, não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no
roubo, bastando que se evidencie o seu emprego, por qualquer meio de prova. A
qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 242 do CPM exige, apenas, a comprovação de
que a vítima guarnece posto de serviço de natureza militar. Apelo provido em parte.
Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000032-33.2015.7.11.0211.
Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 17/05/2016, Data
de Publicação: 01/06/2016) (Grifos nossos).
Optou o voto vencido pelo uso da proporcionalidade e aumentou em duas vezes e meia a pena-base,
fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, haja vista a pena mínima estabelecida para o delito ser de 1
(um) ano, nos termos do art. 209, § 1º do CPM . Para tanto, afastou a extensão do dano, que havia sido
fundamentada na gravidade das lesões, e levou em conta o perigo do dano e as circunstâncias de
tempo e lugar.
Entendo que assiste razão ao voto vencido ao refazer a dosimetria da pena-base.
De fato, a gravidade das lesões não pode ser usada como extensão do dano, sob pena de incidir em bis in
idem, haja vista constituir-se em elementar do tipo. Em não se tendo demonstrado outro fator que pudesse
gerar um aumento por essa circunstância, ela deve ser afastada do cálculo da dosimetria, conforme se pode
verificar do seguinte julgado do STF:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO DELITO. CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em
caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional. 2 . A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena . Cabe às
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes
Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de
eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição
adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ponderação das circunstâncias

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e721f676
elementares do tipo no momento da aferição do cálculo da pena-base configura
ofensa ao princípio do non bis in idem. 4. A inobservância do dever de cuidado
caracterizador da imprudência decorreu da condução do veículo, pelo paciente, em via
pública com desrespeito aos limites de velocidade, ocasionando a morte da vítima,
circunstâncias elementares do tipo. 4. À míngua de outras circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a pena-base há de permanecer no mínimo legal. 5. Ordem concedida de
ofício.
(HC 117599, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014). (Grifos nossos).
Por outro lado, o fato de os agentes terem cometido o crime dirigindo em alta velocidade em via pública,
colocando outras pessoas em risco, são circunstâncias que foram consideradas para o aumento da pena-base,
l ev ando-se em conta o perigo do dano e as circunstâncias de tempo e de lugar .
Na segunda fase de aplicação da pena, a Sentença adotou como agravantes as alíneas "b" e "d", inciso II,
do art. 70 do CPM, considerando que o delito foi cometido para assegurar a execução de crime anterior
e foi realizado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. Por outro lado, reconheceu a
menoridade como atenuante e, nos termos do art. 75 do CPM, procedeu à sua compensação com a primeira
agravante, restando apenas a segunda, o que resultou na majoração da pena em 1/3 (um terço), elevando-a de
3 (três) para 4 (quatro) anos.
Ao aplicar a primeira agravante, a Sentença argumentou que ela "encontra-se presente visto que o acusado
visava garantir a impunidade de crimes praticados na Avenida Brasil relatados pelas testemunhas policiais
militares ouvidos".
Entendo que também seja necessário proceder à reforma da Sentença neste ponto, fazendo prevalecer o
entendimento exposto no voto divergente, no sentido de que não existem nos autos provas peremptórias
acerca do cometimento de delito anterior. Ao contrário, os policiais militares citados sequer foram ouvidos na
instrução processual, de maneira que o decisum se baseou tão somente em relatos prestados na fase
inquisitorial para concluir pela ocorrência de crimes prévios, sem ao menos ter identificado quais teriam sido
esses delitos.
Diante desse contexto, concluo não ser possível a aplicação da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea
"b" do CPM, haja vista que o Estado-Juiz só pode aplicar a agravação da pena diante de situações irrefutáveis, e
não com base em ilações não comprovadas nos autos e não submetidas ao crivo do contraditório e da ampla
defesa, em observância ao Princípio do in dubio pro reo. Logo, concordo que deva ser mantida tão somente a
agravante da alínea "d" do inciso II do art. 70 do CPM, consistente em crime cometido mediante recurso
que dificulte a defesa das vítimas , a qual deve ser compensada com a atenuante da menoridade,
mantendo-se a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.
Na terceira fase , constata-se a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.
Contudo, necessário que se aplique a regra do concurso de crimes, prevista no art. 79 do CPM, considerando
que, mediante uma só ação, os agentes cometeram dois crimes idênticos entre si, praticando lesão corporal
grave contra os Soldados LUIZ FELIPE BARBOSA e ASLEI SOUZA DOS SANTOS, vejamos:
Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se
as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies
diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do
tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
Assim, conforme consta no voto vencido, as penas do concurso de crimes devem ser unificadas, chegando-se a
um patamar de 5 (cinco) anos de reclusão.
2) Quanto à tentativa de lesão corporal praticada em face do 3º Sargento ALCEBÍADES MORA DA
SILVA SOBRINHO :

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:10:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e721f676
Na primeira fase de dosimetria da pena, a Sentença fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, considerando como circunstâncias judiciais desfavoráveis o fato de a conduta perpetrada ter
colocado em risco outros militares de serviço, em via pública, em área militar cercada por quarteis, o que
causou, inclusive, a morte de um dos coautores.
Na segunda fase, o decisum aplicou a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "b" do CPM, de
cometimento de crime com a finalidade de garantir a impunidade de delito anterior, mas a compensou com a
atenuante da menoridade.
Na terceira fase, a Sentença aplicou a redução de 1/3 (um terço) referente à tentativa, conforme previsão do
art. 30, parágrafo único, do CPM. No entanto, observa-se um equívoco material no quantum aplicado, haja vista
que a pena-base, determinada em 1 (um) e 4 (quatro) meses, ao invés de ter sofrido diminuição, acabou sendo
elevada para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, o que deveria ter sido corrigido.
Entendo ser necessário proceder à reforma da pena também com relação a este fato típico, fazendo prevalecer
as razões adotadas no voto divergente.
Seguindo a mesma linha de pensamento mencionado anteriormente, atinente à primeira fase de
dosimetria, o voto vencido reduziu a pena-base para 1 (um) ano e 3 (três) meses, considerando o perigo de
dano causado aos demais militares e aos civis que ali trafegavam.
Na segunda fase, afastou a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "b" do CPM, pelas razões citadas
no fato típico anterior, haja vista não existir nos autos comprovação acerca de que o presente delito foi
praticado com o intuito de assegurar a execução ou impunidade de outro.
Assim, não havendo agravante e considerando a atenuante da menoridade, prevista no art. 72,
inciso I, do CPM, procede-se à diminuição da pena no patamar de 1/5 (um quinto), chegando-se ao
montante de 1 (um) ano de reclusão.
Atenta-se, neste ponto, a uma divergência com relação ao voto vencido, que nessa fase havia
chegado à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Tal alteração é
necessária para que se corrija o erro material de cálculo constante no Voto, uma vez que a
diminuição de 1/5 (um quinto) da pena-base estipulada em 1 (um) ano e 3 (três) meses conduz a
reprimenda, em verdade, ao quantum de 1 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase de dosimetria da pena , necessário que se aplique a redução referente à tentativa,
constante no parágrafo único do art. 30 do CPM, seguindo a fração mínima de 1/3 (um terço) adotada tanto na
Sentença quanto no Voto Divergente, tendo em conta que a conduta apenas não se consumou em virtude da
ação da vítima e dos demais militares em serviço, que precisaram atirar para conter o veículo, resultando,
inclusive, na morte do condutor. Com a redução, chega-se à pena de 8 (oito) meses para a tentativa
de lesão corporal.
Considerando o concurso material dos dois primeiros crimes com o terceiro, deve ser aplicada a regra do art.
79 do CPM, unificando-se a pena em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Assim, entendo que assiste razão à Defesa em seu pleito pela prevalência do voto vencido, pelas próprias
motivações nele expostas, com as quais me coaduno.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento dos Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União para, fazendo prevalecer o Voto Divergente proferido pelo Ministro-Relator Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, alterar o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000758-03.2019.7.00.0000,
manter a condenação do civil LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA pela prática do delito inserido no art. 209, § 1º
(duas vezes), combinado com o art. 70, inciso II, alínea "d" e o art. 72, inciso I, na forma do art. 79, todos do
CPM, bem como pelo crime disposto no art. 209, § 1º, na forma tentada, combinado com o art. 72, inciso I e o
art. 79, também do CPM, em concurso com os dois primeiros, reformando a pena imposta para 5 (cinco)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, observada a detração em decorrência da prisão preventiva cumprida
pelo Apelante no curso da Ação Penal Militar, com a consequente progressão de regime, a ser aplicada pelo
Juízo competente para a execução criminal.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 16:48:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122838e177
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000190-50.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Constatada a admissibilidade da oposição, nos termos do despacho acostado no evento 5
dos presentes autos, passo à análise do pleito principal trazido pela Defesa, o qual se
restringe ao quantum da pena imposta ao civil LUCAS ROBERTO DIAS DA ROCHA, em face da
prática dos fatos descritos na denúncia, pelo qual foi condenado à pena de 9 (nove) anos, 9
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso, por duas vezes, e por
desclassificação, no art. 209, § 1º, combinado com o art. 70, inciso II, alíneas "b" e "d", com o
art. 72, inciso I, e com o art. 79, em face do concurso formal, e no art. 209, § 1º, combinado
com o art. 30, inciso II, com o art. 70, inciso II, alínea "b", e com o art. 72, inciso I, em
concurso material com os dois crimes anteriores, na forma do art. 79, todos os dispositivos
do CPM.

Conforme restou consignado na Sentença condenatória, no tocante à fixação da pena,
colaciono os fundamentos in verbis:

"ISTO POSTO, DECIDO julgar procedente a pretensão punitiva para, em
consequência, CONDENAR o Civil LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA, já
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 209, § 1º (duas
vezes), combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas "b" e "d", e artigo 72,
inciso I, tudo do Código Penal Militar, na forma do artigo 79 do Código Penal
Militar, face o concurso formal. E, ainda, o artigo 209, § 1º, na forma tentada,
combinado com o artigo 70, inciso II, alínea "b", e artigo 72, inciso I, tudo do
Código Penal Militar. Aplica-se, mais uma vez, o artigo 79 do Código Penal
Militar, em face do concurso material entre o primeiro evento onde
ocorreram as efetivas lesões corporais graves e o segundo onde ocorreu a
tentativa de lesão corporal grave.
Para tanto, pelas lesões sofridas por Luiz Felipe Babosa e Aslei Souza dos
Santos, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, considerando um
aumento do triplo na pena mínima cominada, levando em conta a extensão do
dano, já que um dos ofendidos permaneceu em coma de "Glasgow", com
sequela de trauma de crânio, tendo sido traqueostomizado, permanecendo
confuso até a data, ao menos, de suas declarações em Juízo, a ponto de não
se recordar do que ocorreu; e o outro por ter submetido a cirurgia,
considerando fratura exposta de patela direita, necessitando, segundo suas
declarações em Juízo, de outras intervenções cirúrgicas. Além disso, a
conduta perpetrada pôs em risco vários militares de serviço, em via pública,
em área militar cercada por quarteis, causando, inclusive, a morte de um dos
coautores.
A agravante do artigo 70, alínea "b", do Código Penal Militar deve ser
compensada com a atenuante da menoridade, obedecendo ao artigo 75 do

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 16:48:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122838e177
Código Penal Militar. Tal agravante encontra-se presente visto que o acusado
visava garantir a impunidade de crimes praticados na Avenida Brasil
relatados pelas testemunhas policiais militares ouvidas.
Resta a agravante da alínea "d" do inciso II do artigo 70 do Código Penal
Militar, conforme declarações de que o carro, tão logo se aproximou dos
militares, fez menção de parar, todavia, num ato de surpresa, para dificultar
a reação de uma das vítimas, acelerou, repentinamente, com o claro intuito
de atropelá-la. Surge, assim, o aumento de 1/3 (um terço) na pena-base,
perfazendo a pena de 04 (quatro) anos de reclusão. Essa pena, por força do
artigo 79 do Código Penal Militar, deve ser unificada em 08 (oito) anos de
reclusão.
No que se refere a tentativa de lesão corporal grave no Sargento Alcebíades,
a pena base deve ser fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
considerando algumas das circunstâncias judiciais também presentes nesse
segundo evento, quais sejam: que a conduta perpetrada pôs em risco outros
militares de serviço, em via pública, em área militar cercada por quarteis,
causando, inclusive, a morte de um dos coautores. Cabe pontuar que não se
trata de bis in idem, visto que ocorreu em momento diverso daquele que
gerou as lesões causadas nos ofendidos Luiz Felipe Babosa e Aslei Souza dos
Santos.
A agravante do artigo 70, alínea "b", do Código Penal Militar deve ser
compensada com a atenuante da menoridade, obedecendo ao artigo 75 do
Código Penal Militar. Tal agravante encontra-se presente visto que o acusado
visava garantir a impunidade de crimes praticados na Avenida Brasil
relatados pelas testemunhas policiais militares ouvidos.
Por fim, aplica-se a causa de diminuição da tentativa em 1/3 (um terço), visto
que o resultado só não ocorreu pela pronta atuação de soldados que
compunha e equipe de serviço, perfazendo a pena final de 01 (um) ano, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias.
Aplicando-se o artigo 79 do Código Penal Militar para unificar as penas em
questão 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime fechado, a teor do artigo 33, § 1º, alínea "a", do Código
Penal.
Decido, ainda, não conceder o sursis por falta dos requisitos legais para tal."

O juiz, ao fixar a pena-base, deve considerar as circunstâncias judiciais que incidiram na
conduta delitiva. Com base em critério de valoração subjetiva, chegará ao quantum que
entender suficiente para uma justa resposta estatal. É preciso que o magistrado esteja
atento ao princípio da proporcionalidade e expresse na sentença as razões de convicção.

Como se observa da transcrição citada, o magistrado atendeu aos requisitos legais para fixar
a pena-base em quantum acima da pena mínima cominada.

Observa-se dos elementos colhidos na instrução criminal a nítida intenção dos meliantes em
tentarem se furtar da ação policial a todo custo, expondo ao risco a vida de terceiros,
trafegando com o veículo descrito em alta velocidade e em sentido contrário ao da via, e,
sorrateiramente, atentando contra as vidas dos militares que estavam em situação de
vigilância, no cumprimento de garantia da lei e da ordem.

A resposta penal foi justa e consentânea com os princípios da proporcionalidade,
considerada a intensidade do dolo, ao atentar contra membros do Exército em plena

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 16:48:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122838e177
situação de serviço de natureza militar.

Vale observar que a Sentença majorou a pena-base e se ateve a circunstâncias genéricas e
causas de aumento presentes no sistema trifásico, pois a gravidade do delito restou fixada
desde o início da imposição da sanção penal, a qual não se repetiu nas fases seguintes.
Assim, não há falar em violação do bis in idem.

Não obstante o laborioso voto vencido do Relator no processo originário, da lavra do
eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, com a devida vênia, ouso discordar
de seus argumentos.

É predominante na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o magistrado exerce
a ampla discricionariedade no estabelecimento da pena-base, devendo expressar sua
motivação e se atentar para as limitações legais estabelecidas. Tais exigências refletem o
caráter republicano das decisões judiciais, assegurando ao apenado o direito de conhecer os
fundamentos de sua condenação.

A pena cominada no tipo do art. 209, § 1º, do CPM, varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos. Como
afirmado, o juiz a quo levou em conta a extensão do dano, haja vista um dos ofendidos ter
permanecido em coma de "Glasgow", com sequela de trauma de crânio, tendo sido
traqueostomizado e permanecido com confusão mental até ao momento em que foi inquirido
em juízo, afirmando não se recordar dos fatos. O outro ofendido foi submetido à cirurgia, em
virtude de fratura da patela direita, além de necessitar de outras intervenções invasivas,
sem contar o risco a que expôs transeuntes e militares em serviço. Não se constata o
alegado excesso na fixação da pena-base, ainda mais se essas circunstâncias restaram
devidamente fundamentadas.

Nesse sentido, colaciono o julgado in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
VALORAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS AO AGENTE.
PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria da pena exige
do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e
das garantias constitucionais, especialmente a garantia da individualização
do castigo e da fundamentação das decisões judiciais. 2. A necessidade de
fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos
culminantes. Garantia que junge o magistrado a coordenadas objetivas de
imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o
julgador a decidir neste ou naquele sentido. 3. A pena-base corresponde à
primeira etapa da dosimetria da pena e para a qual importa o exame dos
vetores de Direito Penal positivo. Vetores assim listados pelo art. 59 do
Código Penal brasileiro: "culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do
crime, bem como ao comportamento da vítima". 4. A jurisprudência pátria
submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse
conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de
fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso
concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a
pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador.
Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 25/06/2020 16:48:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122838e177
desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59 do CP) e a
majoração da pena mínima definida no tipo penal. 5. Na concreta situação
dos autos, a pena-base foi aumentada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, tendo em conta a presença de cinco vetores judiciais desfavoráveis
ao acusado (conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos do crime
e culpabilidade). Tudo devidamente fundamentado. Logo,
concretamente demonstrados aspectos judiciais desfavoráveis ao
paciente, não há como acatar a tese de uma injustificada exasperação
da reprimenda. Decisão assentada no alentado exame do quadro-
fático probatório da causa que em nada ofende as garantias
constitucionais da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º) e
da fundamentação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93).
Reprimenda que não é de ser atribuída ao mero voluntarismo do
julgador, tal como, equivocadamente, apontado pela defesa. 6. Ordem
denegada. (HC 98729, Relator: Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma,
julgado em 25/05/2010, DJe-116 DIVULG 24/6/2010 PUBLIC 25/6/2010
EMENT VOL-02407-02 PP-00508 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, p. 345-352).
(Sem grifos no original.)

Ressalta-se ter a sentença estabelecido a pena-base em quantum acima do mínimo
cominado, com base na elementar da gravidade da lesão considerada no § 1º do art. 209 do
CPM. Essa gravidade, em nenhum momento foi invocada para a majoração da reprimenda
nas fases seguintes. Assim, não há se falar em violação ao princípio do non bis in idem, razão
pela qual se mostra a pena justa e proporcional. Como leciona CLEBER MASSON, ao tratar
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o qual apresenta semelhante leitura ao art. 69
do CPM: "Não há lugar para a gravidade abstrata do crime, pois essa circunstância já foi
levada em consideração pelo legislador para a cominação das penas mínima e máxima." (in
Direito Penal, vol. 1, Parte Geral, Rorense, Rio de Janeiro, 12ª edição, p. 722).

Nenhum reparo merece o Acórdão hostilizado, o qual ratificou a sentença de primeiro grau
por considerá-la convergente com os princípios constitucionais da individualização da pena e
da proporcionalidade em relação ao quantum fixado.

Essas foram as razões pelas quais neguei acolhimento aos Embargos, para manter
irretocável o Acórdão lavrado na Apelação nº 7000758-03.2019.7.00.0000 por seus próprios
e jurídicos fundamentos. Na ocasião tive a honra de ser acompanhado pelos eminentes
Ministros Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO.

Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator